Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÕES AVIADAS INDIVIDUALMENTE PELA MESMA BENEFICIADA ENCERRANDO AS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR CONTEMPLADAS PELO MESMO TÍTULO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AJUIZADA PRIMEIRAMENTE. RESOLUÇÃO E EXTINÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAR. AVIAMENTO POR DERRADEIRO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO SOB A ÓTICA DA PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL TRANSITARA A PRETENSÃO RESOLVIDA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E INVIABILIDADE DE REUNIÃO DE PRETENSÃO EXTINTA A PRETENSÃO EM CURSO (CPC, ART. 55, §1o; STJ, SÚMULA 235). PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA SOB A CONVENIÊNCIA DE TRANSITAR SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO DA AÇÃO SENTENCIADA. JUÍZO FAZENDÁRIO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.

1. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causas de pedir ou objetos consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, resultando que, resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (CPC, art. 55, §1o; STJ, súmula 235).

2. Conquanto possível a subsistência de situação de conexão entre pretensões executivas, o reconhecimento do vínculo, aliado aos demais elementos de identificação entre as postulações, tem como premissa o fato de as pretensões reputadas enlaçadas pelo liame estarem em curso, derivando que, tendo uma delas sido resolvida, rompendo a gênese da reunião, que é a prevenção de decisões conflitantes, inviável que o juízo no qual transitara a ação reputada conexa primeiramente distribuída seja reputado prevento para resolver a pretensão ainda em curso (CPC, art. 55, §§1o e 2o; STJ, súmula 235).

3. Encartando o mesmo título judicial de natureza coletiva obrigações de fazer e de pagar, tornando viável que o beneficiário avie pretensão concentrando ambas ou pretensões individuais encerrando cada uma das obrigações reconhecidas, em optando por formular pretensões individualizadas não estarão enlaçadas por vínculo de conexão, pois não subsiste risco de prolação de decisões conflitantes resolvendo cada um das postulações, conquanto originárias dum mesmo título, tornando inviável que o juízo ao qual endereçada a primeira postulação seja reputado prevento para processar a derradeira formulada, notadamente quando, no momento da formulação da derradeira pretensão, a aduzida primeiramente já estava resolvida.

4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime.